Tribunal: STF
Processo: HC 231661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112, § 3º, DA LEI Nº 7.210/84. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 812.001, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE PENA. BENESSE DESTINADA A GESTANTES OU MÃE OU RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O ESTADO DE SAÚDE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Acerca do tema, compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, "[n]a esteira da referida decisão, o Legislador foi além e editou a Lei n. 13.769, de 19 de dezembro de 2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/2018) e na Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência" (HC n. 662.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/5/2022.) 



    2. Na hipótese, assere a paciente apenas ser a responsável pelo filho menor de 12 anos, sem que tenha sido apontada qualquer especificidade quanto ao estado de saúde da criança, de modo que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos impostos pela legislação. 3. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos que a paciente, durante o cumprimento de pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, postulou progressão de regime com fundamento no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, o qual foi negado pelo juízo de origem.



    Em sede recursal, o tribunal local negou provimento à irresignação defensiva.



    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.



    Afirma que “dentre os requisitos estabelecidos, não há qualquer menção à necessidade de apontar qualquer especificidade quanto ao estado de saúde da criança, tampouco de imprescindibilidade da presença da mãe, tratando-se, em verdade, de condição não imposta pela legislação específica” e sustenta o “preenchimento integral dos requisitos pela Sra.  danna, bem como que o benefício foi indeferido sem a devida fundamentação, visto que negado com fulcro apenas em requisito não estabelecido pelo legislador (Doc. 01), notório o constrangimento ilegal, sendo necessária a concessão da ordem para que conste como necessário à progressão de regime da Paciente o lapso estabelecido no artigo 112, §3º, da Lei de Execução Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, verificando-se o preenchimento integral dos requisitos pela Sra.  danna (Docs. 02, 12 e 13), bem como que o benefício foi indeferido sem a devida fundamentação, visto que negado com fulcro apenas em requisito não estabelecido pelo legislador (Doc. 01), notório o constrangimento ilegal, sendo necessária a concessão da ordem para que conste como necessário à progressão de regime da Paciente o lapso estabelecido no artigo 112, §3º, da Lei de Execução Penal.” 



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme já apontado na decisão vergastada, asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “[ser] mãe de criança de dois anos e cinco meses de idade que necessita dos seus cuidados, de modo que faz jus à benesse com o resgate de 1/8 da pena (LEP, art. 112, § 3º)” (fl. 14). 



    Todavia, segundo o Tribunal local, “para que a mãe usufrua da benesse é necessário que seja responsável pelos cuidados da criança em caráter de imprescindibilidade, ou seja, que a ela se dedique diariamente; que a prisão seja a  única razão pela qual o menor está privado do convívio da mãe. Mas nada disso ocorre no caso em exame, porque a Agravante se dispôs a viajar para o Brasil em meados do ano de 2021 transportando substância entorpecente, deixando a criança aos cuidados sabe-se lá de quem. Sabia que a viagem duraria; sabia que poderia não retornar tão cedo, porque certamente não desconhecia a gravidade da conduta que desempenhava. A Agravante, portanto, não é a única pessoa responsável pela educação e cuidados da filha” (fl. 15, grifei). 



    De toda sorte, é imperioso frisar que “[a] jurisprudência desta Corte permite a aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão de regime à apenada, embora condenada por tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal” (AgRg no HC n. 713.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 17/6/2022, sublinhei.) 



    As alterações promovidas na Lei de Execução Penal foram realizadas “com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência” (HC n. 662.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/5/2022).



    Entretanto, assere a paciente apenas ser a responsável pelo filho menor de 12 anos, sem que tenha sido apontada qualquer especificidade quanto ao estado de saúde da criança, de modo que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos impostos pela legislação.”  



    Na hipótese sub examine, as instâncias precedentes concluíram pelo não cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, tendo o Tribunal a quo destacado que “não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos impostos pela legislação”.



    Desta sorte, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para progressão de regime, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE CUJA PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. PERÍODO DETRAÍDO. DATA DA EFETIVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, sendo certo que afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para sua obtenção, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2022; RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; HC 118.927, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016. 2. In casu, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: i) “a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/06/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/07/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/07/2014, sendo esta a data da prisão definitiva”; e ii) “o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido. (HC 225.195-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)



    Por fim, cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente